Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706078-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY EVANGELISTA PEREIRA BEZERRA AGRAVADO: SIMON RIBEIRO HOLANDA DESPACHO Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator